Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712251-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINTON CAMPOS VALADARES AGRAVADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Clinton Campos Valadares contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0044844-12.2013.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora. O efeito suspensivo foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Ocorre que o Agravante, na petição Id. 17206644, informou que as partes celebraram acordo e requereu a desistência do recurso. Juntou cópia do acordo formalizado (Id. 17206645). Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora